Tribunal: TJDFT
Processo: 0726511-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0726511-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDUARDO LIMA DE CARVALHO IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de EDUARDO LIMA DE CARVALHO, apontando como autoridade coatora a 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL e como ilegal o acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença que condenou o paciente como incurso no artigo 307 do Código Penal (autos no 0705218-81.2023.8.07.0004). Alega tratar-se de crime impossível, pois o meio empregado na conduta do paciente (apresentar-se aos agentes policiais com o nome do irmão) mostrou-se ineficaz, além de não ter produzido qualquer perigo ao bem jurídico tutelado. Aduz, ainda, a ilegalidade na abordagem, haja vista a inexistência de fundada suspeita de que o paciente estivesse cometendo algum delito. Sustenta a ocorrência de nulidade absoluta, haja vista haver sido o paciente condenado com base em provas ilícitas. Requer, liminarmente, a concessão da ordem, a fim de reconhecer a atipicidade da conduta ou a ilegalidade da busca, com a consequente absolvição do paciente. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Como se sabe, o habeas corpus constitui-se, por natureza, em ação mandamental destinada a coibir, quando cabível, coação à liberdade de locomoção do indivíduo, seja ela concreta (prisão efetiva) ou iminente (ordem de prisão pendente de cumprimento). A jurisprudência também entende ser possível sua impetração para trancar ação penal, ante a ausência dos pressupostos que justificam a sua deflagração. Depreende-se, por via reversa, que o writ não se destina a servir de remédio para todos os males de direito que venham a acometer o indivíduo – além dos estritos casos de privação ou ameaça à liberdade. Não por acaso, o STF e o STJ já pacificaram orientação pelo não cabimento de habeas corpus como substitutivo de recurso legalmente previsto. Apesar disso, o aludido remédio constitucional pode ser admitido – de forma excepcional – quando constatada flagrante teratologia ou ilegalidade no ato judicial impugnado, em prejuízo da liberdade do paciente. É o que se extrai dos mais julgados abaixo: (...) 3. O Habeas Corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade de sua garantia constitucional, não podendo ser manejado quando inexiste ato judicial capaz de causar ofensa ou ameaça, ainda que indireta ou reflexa, à liberdade de locomoção do paciente. (...) (HC n. 852.876/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 25/10/2023.) (...) 1. Tem-se habeas corpus impetrado como substitutivo do recurso ordinário cabível, o que somente é admitido em caráter excepcional pela jurisprudência desta Corte e do egrégio Supremo Tribunal Federal, quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. (...) (AgInt no HC n. 820.013/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 29/8/2023.) (...) 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018). (...) (AgRg no HC n. 731.229/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.) (...) 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. (...) (HC n. 437.468/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 28/6/2018.) De igual forma, esta Corte de Justiça possui o entendimento de não admitir a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio quando não constatada, de plano, ilegalidade ou teratologia. Confira-se: (...) 1. As Turmas Criminais do TJDFT não são instâncias revisoras de decisões das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Criminais, só podendo intervir para cassar suas decisões em casos excepcionais, quando houver manifesta teratologia, flagrante ilegalidade, comprovado abuso de poder ou contrariedade a entendimento pacífico deste Tribunal ou dos Tribunais Superiores. 2. Não despontando, no caso, qualquer situação capaz de justificar o remédio constitucional, não há como conhecer do habeas corpus. 3. Habeas corpus não conhecido. (Acórdão 1764430, 07394434220238070000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 10/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 1. O habeas corpus não é o recurso próprio para a discussão de mérito ou análise de matéria a ser tratada por turma recursal. Seu objetivo é outro: coibir qualquer restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, pois os estreitos limites do remédio heroico não permitem o exame aprofundado de prova ou a supressão de instância. 2. No caso em exame, verifica-se que o impetrante formulou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar decisão proferida pelo Juízo da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso extraordinário (súmula 640 do STF), de modo a não ser possível admiti-lo. 3. Na situação em tela, tampouco se mostra possível o reconhecimento do habeas corpus de ofício, tendo em vista que, para tanto, seria necessário realizar um revolvimento fático-probatório incabível na estreita via do writ. 4. Habeas corpus não admitido. (Acórdão 1761650, 07353287520238070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 30/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) I - A jurisprudência pátria tem sido pela inadmissibilidade de Habeas Corpus utilizado como substitutivo de recurso próprio, sob pena de ser desvirtuar a essência da ação constitucional. II - Semelhantemente, o cabimento do Habeas Corpus contra os acórdãos proferidos pelas Turmas Recursais deve limitar-se às hipóteses de flagrante ilegalidade para que o Tribunal de Justiça não se transforme em uma terceira instância. III - Se o acórdão combatido encontra-se devidamente fundamentado e lastreado em entendimento jurisprudencial controvertido, com amparo em julgados do col. Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, há de se concluir pela inexistência de ilegalidade patente a justificar a admissão da impetração. IV - Ordem não admitida. (Acórdão 1430861, 07061380420228070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/6/2022, publicado no PJe: 28/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Feitas tais considerações, e retomando o caso em apreço, observa-se que a impetrante se serve da via estreita para pleitear a absolvição do paciente. Extrai-se do processo originário (no 0705218-81.2023.8.07.0004) que o réu/ora paciente foi sentenciado e condenado como incurso no artigo 307, do Código Penal, à pena de 4 meses de detenção, no regime semiaberto. Interposto recurso de apelação, este foi devidamente apreciado pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que manteve a sentença. Por oportuno, confira-se: “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE FALSA IDENTIDADE PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL. CONDUTA TÍPICA FUNDADA SUSPEITA. ARTIGO 244 DO CPP. MAUS ANTECEDENTES. MAJORAÇÃO EM 1/8 DO INTERVALO DA PENA. 1. A falsa identidade perante a autoridade policial é fato típico, porquanto não encontra amparo na garantia constitucional de autodefesa, prevista no artigo 5o, LXIII, da Constituição Federal. Precedentes: RE 561.704-AgR, HC 92.763, HC 73.161, HC 72.377. Tal entendimento resta pacífico na jurisprudência do TJDFT, no Tema 646 em Recurso Repetitivo e na Súmula 522 do STJ ("A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa") e no Tema 478 em Recurso Extraordinário com Repercussão Geral do STF. 2. Restou comprovada a fundada suspeita apta a autorizar a abordagem policial e busca pessoal diante do nervosismo do réu em local conhecido como ponto de tráfico de drogas. 3. É proporcional o aumento de um mês de pena em razão dos maus antecedentes como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, uma vez que o intervalo do mínimo e máximo de pena para o crime de falsa identidade é de nove meses, restando o aumento inferior a 1/8. A escolha entre o aumento de 1/6 ou 1/8 não é razão para reforma da sentença, sendo ambas as formas possíveis de aplicação na dosimetria da pena segundo precedentes do STJ. Precedente dessa Turma Recursal: acórdão 1618590. 4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos”. Da leitura atenta da transcrita ementa, percebe-se que a autoridade apontada como coatora, ao manter a condenação pelo crime de falsa identidade, expôs, ainda que de forma sucinta – característica do procedimento dos Juizados Especiais – os fundamentos para tanto. Ademais, a ação de habeas corpus não constitui, em regra, via adequada à impugnação da eventual ilicitude da prova para fins de absolvição, pois o procedimento a que está submetida não apresenta margem para dilação probatória. Excepcionam-se apenas as hipóteses em que as circunstâncias do caso concreto e os elementos já carreados aos autos evidenciam manifesta ilegalidade, não sendo essa a situação dos autos. Assim tem se posicionado esta Corte, em casos semelhantes: "(...) 3. O Impetrante sustenta que o decreto condenatório estaria fundamentado em prova ilícita decorrente de revista veicular ilegal. 4. Em que pese a irresignação da defesa técnica, não se pode olvidar que a utilização do remédio constitucional do habeas corpus é voltado para hipóteses de manifesta ilegalidade ou teratologia em que a liberdade de locomoção do indivíduo esteja sob ameaça de violência ou coação, sob pena de descaraterização do writ para transformá-lo numa segunda apelação. 5. Na presente hipótese, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela Defesa, não há dúvida de que a tese de ilegalidade da revista veicular foi enfrentada pelo órgão jurisdicional competente. 6. A discordância do acusado em relação à análise feita pelo Órgão Julgador, à toda evidência, não se traduz em ilegalidade ou teratologia capaz de justificar o manejo de habeas corpus, por não ser esta a via adequada para a revisão dos pronunciamentos das Turmas Recursais. 7. Não bastasse, fosse o caso de eventual nulidade na omissão da Turma Recursal em apreciar tese relevante referente a suposta ilicitude de prova, a tese deveria ser deduzida em recurso próprio, sob pena de utilização da via estreita do habeas corpus como sucedâneo recursal. 8. Não sendo a hipótese de concessão da ordem de ofício e diante da nítida intenção do recorrente em desvirtuar o sistema do juizado especial, na tentativa de provocar nova incursão probatória por um segundo colegiado, a não admissão do presente writ é medida que se impõe, nos estritos termos da decisão agravada, cujos fundamentos não foram infirmados pelos argumentos deduzidos no agravo interno. 9. Agravo interno conhecido e improvido. (Acórdão 1841217, 07084724020248070000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no PJe: 15/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos acrescidos) “(...) 2. A via estreita do "habeas corpus" não comporta dilação probatória e incursão aprofundada no mérito, o que é demandado para a análise do pleito da Defesa de ilegalidade na obtenção da prova ou desclassificação da conduta, uma vez que as teses da Defesa não são aferíveis de plano, sem incursão no conjunto fático-probatório. (...) (Acórdão 1852697, 07150372020248070000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifos acrescidos) Por todo o exposto, não resta caracterizada situação de teratologia ou de flagrante ilegalidade capaz de ensejar a admissão do presente writ. Convém lembrar a redação conferida à Súmula no 640 do STF, no sentido de que: “É cabível recurso extraordinário contra decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada, ou por turma recursal de juizado especial cível e criminal”. Logo, também por esse viés, diante da possibilidade de enfrentamento da decisão hostilizada por meio de recurso extraordinário – e, repita-se, inexistindo excepcionalidade apta a justificar o manejo do presente habeas corpus – deve o pedido ser formulado em sede própria. Sendo assim, INADMITO o writ, com base no art. 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intimem-se. Brasília, 28 de junho de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator